Tribunal: TJSP
Processo: 1053208-83.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Multa
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA CONDOMINIAL C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Condômina demandante que requer a declaração de nulidade da multa aplicada pelo Condomínio requerido referente ao procedimento de entrada de veículos no edifício por meio de crachá veicular e indenização por danos morais, com a devolução do crachá retido pela Administração do Condomínio.

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA CONDOMINIAL C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Condômina demandante que requer a declaração de nulidade da multa aplicada pelo Condomínio requerido referente ao procedimento de entrada de veículos no edifício por meio de crachá veicular e indenização por danos morais, com a devolução do crachá retido pela Administração do Condomínio. SENTENÇA de parcial procedência para anular a sanção imposta e condenar o demandado a devolver o cartão de moradora da unidade da autora e ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de danos morais. APELAÇÃO só do Condomínio requerido, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa pela privação da prova testemunhal, pugnando no mérito pela improcedência da Ação. EXAME: cerceamento de defesa não configurado. Juiz, principal destinatário da prova, que detém o livre convencimento. Aplicação do artigo 371 do Código de Processo Civil. Condomínio demandado que atribui à condômina demandante, descumprimento de normas do Regimento Interno quanto à utilização do crachá oficial da unidade por visitante. Auto de advertência que constitui verdadeira penalidade administrativa, vez que solicitou a devolução do crachá veicular no prazo de quarenta e oito (48) horas. Contraditório e ampla defesa exercidos pela interposição de Recurso ao Conselho Consultivo. Sobrinha da autora, Andreia, que foi informada como moradora no mês de abril de 2020, anteriormente à multa aplicada no mês de julho seguinte. Convenção Condominial que prevê aplicação tão somente de multa como penalidade. Ausência de previsão de devolução do crachá veicular como sanção administrativa, sendo mesmo de rigor a anulação do auto de advertência condominial. Dano moral indenizável configurado, ante as circunstâncias específicas do caso concreto. Autora que se viu impossibilitada de ingressar no Condomínio onde reside com veículo automotor. Indenização arbitrada na quantia de R$ 5.000,00, que deve ser mantida nesse patamar, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Condenação de reparação moral em montante inferior ao pleiteado que não implica sucumbência recíproca. Inteligência da Súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça. Verba honorária que comporta majoração para dezessete por cento (17%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*